Tribunal: STF
Processo: RE 79903
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
APELAÇÃO, DESPACHO DE NÃO RECEBIMENTO. - IMODIFICABILIDADE.
Acordão que não conheceu da apelação, considerando que o juiz, depois de deixar de recebê-la, não poderia modificar o seu despacho, salvo se provocado, o que não aconteceu, através de agravo de instrumento. - Recurso extraordinário pelas letras a e d. Não conhecimento.